Tribunal: TJBA
Processo: 8068510-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068510-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s): FELIPE GOMES MAURICIO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACARANI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Rodrigues dos Santos, denunciado pelos crimes previstos no art. 157, §2º-A, na forma do art. 14, II, c/c art. 29, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua prisão preventiva após não ser localizado para citação. Postula-se a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação concreta e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente diante do paradeiro desconhecido do acusado e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva expõe fundamentação concreta, registrando que o paciente não foi encontrado para ser citado no endereço fornecido, encontrando-se em paradeiro desconhecido, circunstância que denota risco à aplicação da lei penal.

A autoridade judiciária fundamenta a medida na fuga do distrito da culpa, reconhecendo que o não comparecimento ao endereço informado demonstra ausência de intenção de se submeter à persecução penal.

As informações prestadas pelo juízo apontam que o paciente foi qualificado na delegacia, forneceu endereço e, posteriormente, não foi localizado, corroborando a necessidade da prisão preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos precedentes RHC 123.161/SP e HC 457.841/SP, afirma que a evasão do distrito da culpa e o paradeiro desconhecido justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis alegadas não afastam a medida extrema quando presentes elementos concretos que demonstram sua imprescindibilidade, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas diante do risco evidenciado.

A constituição de advogado para impetrar o habeas corpus corrobora o conhecimento do paciente acerca da ação penal e da ordem prisional, reforçando a conclusão de que permanece voluntariamente em local incerto e não sabido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada
.

Tese de julgamento:

A decretação da prisão preventiva é válida quando lastreada em fundamentação concreta que evidencia o paradeiro desconhecido do acusado e o risco de frustração da aplicação da lei penal.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para mitigar o risco de não aplicação da lei penal demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319, 351 a 366; CP, art. 157, §2º-A, art. 14, II, e art. 29; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 123.161/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.02.2020, DJe 02.03.2020; STJ, HC 457.841/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 16.10.2018, DJe 24.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8068510-40.2025.8.05.0000
, da Vara de Criminal da Comarca de Macarani/Ba, tendo como impetrante
FELIPE

GOMES
MAURICIO
,

OAB/B
A 51.541
,
e como paciente
GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR a ordem.